Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704612-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, ADVOCACIA VASCONCELOS AGRAVADO: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADVOCACIA VASCONCELOS E OUTROS contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0705695-55.2019.8.07.0001, movido por RUBEN CAUZIM RIVERA E OUTROS, determinou o levantamento da quantia de R$ 107.873,22 (cento e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) em favor dos patronos da autora. Nas razões recursais (ID 14588520), narram tratar de cumprimento de sentença, no qual reside controvérsia a respeito dos honorários sucumbenciais. Afirmam estar consignando no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, bem como na jurisprudência pátria, que os honorários de sucumbência, quando houver revogação do mandato do advogado primitivo, obedecerão a divisão proporcional com a atuação profissional efetivamente desempenhada pelo patrono do vencedor. Ou seja, deve ser dimensionada em conformidade com nível da atividade postulatória exercida por cada um dos causídicos que se sucederam na representação da parte vitoriosa. Ressaltam que eventual revogação do mandato judicial, por vontade do cliente, não retira o direito do patrono de receber os honorários de sucumbência, calculados conforme o serviço efetivamente prestado. Asseveram ter ajuizado a ação de indenização, tendo a única atuação dos agravados se resumido na petição da juntada da nova procuração, sem a devida notificação dos recorrentes. Alegam ter atuado na demanda por seis anos, enquanto os agravados operaram por pouco mais de trinta dias. Sustentam inexistir qualquer relação dos honorários ora discutidos com os da ação de arbitramento no 0720326-04.2019.8.07.0001, pois aquela versa exclusivamente sobre os honorários contratuais. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do presente recurso. No mérito, requerem seja determinado ao Juízo de origem a avaliação da atuação de cada um dos causídicos, a fim de dividir proporcionalmente os honorários de sucumbência. Alternativamente, a suspensão da liberação de quaisquer valores, a título de honorários advocatícios, ate o deslinde da ação de arbitramento de honorários supramencionada. Preparo efetuado (ID 14599666). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que determinou o levantamento da quantia de R$ 107.873,22 (cento e sete mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos) em favor dos patronos da autora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, tendo em vista ter o juízo de origem consignado o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada, pois desnecessária na hipótese. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator